Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002202-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), FERNANDA NEVES REMEDIO - CPF: 406.580.818-96 (ADVOGADO), ERICO DA COSTA MORENO - CPF: 342.029.928-14 (ADVOGADO), DANIEL JORGE CARDOZO - CPF: 357.596.508-07 (ADVOGADO), ANNA MARIA HARGER - CPF: 416.678.998-80 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VALOR HABILITADO – ATUALIZAÇÃO – VIABILIDADE ATÉ A DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005 – VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EXECUTADO NÃO CONSTITUÍDO EM MORA EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS COM BASE NO BENEFÍCIO ECONÔMICO BUSCADO PELO IMPUGNANTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
(...) o crédito já habilitado deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, inc. II da Lei n. 11.101/05”. (N.U 0117732-34.2014.8.11.0000, Relatora; Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014)

Ainda que a obrigação tenha vencimento antecipado, ante o descumprimento de cláusulas dos contratos firmados, só houve a constituição da mora após o pedido de recuperação judicial, de modo que não incide o valor da multa moratória.

“
(...) São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo (REsp no. 1197177/RJ). O valor da causa na Impugnação ao Crédito deve corresponder ao benefício econômico buscado pelo impugnante.” (Agravo de Instrumento n. 1012451-33.2018.8.11.0000 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da pretensão recursal, interposto por
FIAGRIL LTDA
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que
JULGOU IMPROCEDENTE
a Impugnação de Crédito n.
6149-72.2017.8.11.0086 - Cód. 110403 - na Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0086 - Cód. 105258, mantendo o crédito do Itaú na Classe II – garantia real – no valor de R$ 18.350.169,00 (dezoito milhões, trezentos e cinquenta mil, cento e sessenta e nove reais). A sentença, ainda,
CONDENOU
o Impugnante ao pagamento das custas e honorários, este fixados na importância de 10% sobre o valor do crédito, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em síntese, a Agravante alega que “(...)
requereu perante o competente juízo a retificação do seu crédito inserido na Classe II, pelo valor atualizado até a véspera do pedido de recuperação judicial,
i.e.
R$ 20.185.185,90
(vinte milhões, cento e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos)”. E salienta que “(...) quando do pedido de processamento da Recuperação Judicial, a Agravada listou erroneamente a Fiagril como credor quirografário (Classe III), pelo valor de R$ 19.406.001,54 (dezenove milhões, quatrocentos e seis mil e um real e cinquenta e quatro centavos), quando na verdade, o montante efetivamente devido perfaz, até o pedido de processamento da Recuperação Judicial, a quantia de
R$ 20.185.185,90 (vinte milhões, cento e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos). Além disso, o crédito detido pela Fiagril deveria ter sido inserido no rol dos créditos com garantia real (Classe II)
, já que lastreado nas Cédulas de Produto Rural de no 2.907/2017 e no 2.910/2017 (“CPRFs”) em que foram constituídos penhores rurais sobre determinada quantidade de milho em grãos”. (ID. Num. 6307414 – pág. 6)

Assevera que apresentou divergência perante o Ilmo. Administrador Judicial, requerendo a retificação tanto da classificação quanto do valor de seu crédito, pois é incontestável a incidência de multa moratória no patamar de 10% sobre as obrigações descritas (cláusula 5.3), bem como o vencimento antecipado do título (cláusula 5.2).

Argumenta que, apesar de acertadamente ser retificada a classificação do crédito, o Ilmo. Administrador Judicial não alterou o valor listado, sob o frágil argumento de que não seria aplicável a multa moratória prevista no percentual de 10% porque o ajuizamento da ação de execução ocorreu após o pedido de recuperação judicial.

Destaca que o proveito econômico que se discutiu nos autos originários é estrito unicamente à incidência ou não de multa moratória e o seu fato gerador.

Aduz que “(...) o D. Juízo
a quo
,
contrariando a jurisprudência deste E.TJMT, bem como incorrendo em erro na análise das provas juntadas (
vide
o quanto estabelecido nas CPRFs acerca do vencimento antecipado do título), julgou improcedente a impugnação de crédito originária
”. (ID. Num. 6307414 – pág. 7)

Assevera que “(...)
não resta dúvida que acerca da CPRF de no 2.907/2017, a multa moratória correspondente a 10% oriunda do vencimento antecipado do título é absolutamente cabível, inclusive tendo em vista que seu fato gerador, por todos os motivos, é anterior ao pedido de recuperação judicial formulado pela Agravada”.
(ID. Num. 6307414 – pág. 11)

Aduz que não há tempo suficiente para aguardar uma decisão final sem incorrer em prejuízos imediatos à Agravante, tendo em vista a iminência da realização da Assembleia Geral de Credores, que era como pauta a votação do plano de recuperação judicial apresentado pela Tauá.

Requer o recebimento e processamento deste agravo na forma de instrumento com efeito suspensivo, “(...) com a determinação expressa de retificação da relação de credores apresentada pelo Ilmo. Administrador Judicial, de modo a constar a Fiagril no rol de credores com garantia real – Classe II, pelo valor de
R$ 20.185.185,90 (vinte milhões, cento e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos)
, para que a Agravante possa participar, deliberar e votar em qualquer assembleia geral de credores
pela integridade de seu crédito
eis que presentes estão seus requisitos, consoante o disposto no artigo 1019, I do NCPC e, ainda, no art. 17 da LRF, e ao final”. (ID. Num. 6307414 – pág. 18).

Pede
a reforma da r. sentença agravada para que o Agravante seja definitivamente inserido no rol de credores da Classe II, pelo valor e crédito atualizado até a véspera do pedido de recuperação judicial,
i.e.,
R$ 20.185.185,90 (vinte milhões, cento e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos)
.

Subsidiariamente, pede a exclusão da condenação da Fiagril em honorários sucumbenciais, ou, ainda, sucessivamente, minorar os honorários sucumbenciais arbitrados pelo Juízo “a quo”, ao patamar em valor não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou subsidiariamente, para se restringirem ao patamar mínimo de 10% sobre o efetivo proveito econômico pretendido.

O pleito liminar foi deferido
apenas para REDUZIR a fixação dos honorários de sucumbência, com base no artigo 85, § 2o do CPC, mas com relação ao proveito econômico perseguido, qual seja, em 10% (dez por cento) da diferença, correspondente a R$ 779.184,36 (setecentos e setenta e nove mil e cento e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

Foram acolhidos os Embargos de Declaração,
esclarecendo que a diferença objeto da impugnação de crédito de origem totaliza R$ 1.835.016,90 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, dezesseis reais e noventa centavos), e que os 10% de honorários perfazem o valor de R$ 183.501,69 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e um reais e sessenta e nove centavos) e não
R$ 779.184,36 (setecentos e setenta e nove mil e cento e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça, opina pelo provimento parcial
tão somente para que seja reduzido o valor dos honorários sucumbenciais para a quantia fixada em liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está correto ou não o julgamento de improcedência da Impugnação de Crédito n.
6149-72.2017.8.11.0086 - Cód. 110403 - na Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0086 - Cód. 105258, mantendo o crédito do Itaú na Classe II – garantia real – no valor de R$ 18.350.169,00 (dezoito milhões, trezentos e cinquenta mil, cento e sessenta e nove reais). A sentença, ainda,
CONDENOU
o Impugnante ao pagamento das custas e honorários, este fixados na importância de 10% sobre o valor do crédito, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Pois bem. Após a devida análise deste feito, tem-se que o agravo comporta apenas provimento parcial, eis que o valor do crédito habilitado dever ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, à luz do artigo 9o, II, da Lei n. 11.101/2005.

A propósito:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DIVERGENCIA RETARDATÁRIA – VALOR JÁ HABILITADO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, o crédito já habilitado deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, inc. II da Lei n. 11.101/05.

(N.U 0117732-34.2014.8.11.0000, Relatora; Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014)

E, no caso, ainda que a obrigação tenha vencimento antecipado, ante o descumprimento de cláusulas dos contratos firmados, só houve a constituição da mora após o pedido de recuperação judicial.

Assim, não incide o valor da multa moratória, conforme ficou muito bem asseverado pelo Juízo quando exarou a decisão combatida:

“(...) tratando-se de causa de incidência vencimento antecipado das Cédulas de produto Rural a mora deve decorrer da interpelação, in casu, do protocolo da ação de execução de título judicial (22/06/2017), na qual a impugnante/exequente pleiteia tal reconhecimento do vencimento antecipado, de modo que anteriormente à propositura da ação inexistia mora configurada em desfavor da executada/impugnada.

Desse modo, ainda que a obrigação tenha seu vencimento antecipado reconhecido pelo descumprimento das cláusulas contratuais estipuladas nos títulos (...) o executado não restou constituído em mora em data anterior ao protocolo do pedido recuperacional e, portanto, impossível a incidência da multa de mora estipulada.

Nesse sentido está o artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, o qual dispõe que o valor do crédito deve ser atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial (...)

Importante registrar que o fato da mora não estar configurada em nada modifica as decisões proferidas na execução de título extrajudicial de no 3932-22.2018.811.0086 – Código 114541 (...) isso porque o deferimento do processamento da recuperação judicial somente se deu em 18/07/2017, ocasião em que restou determinada a suspensão das execuções.

Conforme já apreciado naquele feito, a suspensão da execução não implica na revogação do arresto que já estava realizado, eis que presentes os requisitos legais (...).” (ID. Num. 6307658 – pag. 135)

No mesmo sentido está o parecer:

“(...)
Sustenta a agravante que o valor de seu crédito perfaz a quantia de R$ 20.185.185,90 (vinte milhões, cento e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais, noventa centavos) por entender que deveria ser considerado a incidência de multa moratória no patamar de 10% (dez por cento), eis que tanto a CPRF de n.o 2.907/2017 como a CPRF de n.o 2.910/2017 venceram antecipadamente em razão da ocorrência das hipóteses de vencimento antecipado previstas na Cláusula 5.2.

Pois bem. O artigo 9o, II, da Lei 11.101/2005 dispõe que o valor do crédito que será habilitado pelo credor deverá ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, senão vejamos:

“Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o , § 1o , desta Lei deverá conter:

(...)

I I – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;”

No presente caso, como bem observado pelo juízo singular, ainda que a obrigação tenha seu vencimento antecipado reconhecido pelo descumprimento das cláusulas contratuais estipuladas nos títulos (CPRF de n.o 2.907/2017 como a CPRF de n.o 2.910/2017), a ora agravada só foi constituída em mora quando do ajuizamento da ação de execução que ocorreu em 22/06/2017, ou seja, após o protocolo do pedido de recuperação judicial, que se deu em 19/06/2019.

Assim sendo, sobre o valor do crédito da ora agravante nos autos da Recuperação Judicial não deve incidir a multa moratória, ainda que se reconheça o vencimento antecipado em razão do descumprimento das cláusulas contratuais, tudo isso porque na data do protocolo de recuperação judicial a multa ainda não era devida”.

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, tenho que o pleito merece acolhimento, eis que, efetivamente, não se pode arbitrá-los com base no valor total do crédito perseguido, uma vez que o proveito econômico buscado reflete, efetivamente, na diferença decorrente da aplicação da multa, caso fosse ela aplicada, que no caso,
sendo que a diferença objeto da impugnação de crédito de origem totaliza R$ 1.835.016,90 (um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, dezesseis reais e noventa centavos), os 10% de honorários perfazem o valor de R$ 183.501,69 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e um reais e sessenta e nove centavos)
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - VALOR DA CAUSA - BENEFÍCIO ECONÔMICO BUSCADO PELO IMPUGNANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo (REsp no. 1197177/RJ). O valor da causa na Impugnação ao Crédito deve corresponder ao benefício econômico buscado pelo impugnante.” (Agravo de Instrumento n. 1012451-33.2018.8.11.0000 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, apenas para que seja reduzido o valor dos honorários de sucumbência para
10% (dez por cento) do valor perseguido, correspondente ao proveito econômico, consistente na
diferença decorrente da aplicação da multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020